Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-88.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-88.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso, Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS - CPF: 804.529.061-72 (EMBARGANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ELIZEU JOSÉ MOYSES DOS SANTOS

EMBARGADO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PAGAMENTOS UNILATERAIS SEM ANUÊNCIA DA CREDORA E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 - Inexiste omissão no acórdão embargado quando a questão suscitada pelo embargante foi expressamente analisada, tendo sido afastada a tese de adimplemento substancial com fundamento na unilateralidade dos pagamentos realizados durante o trâmite processual, sem anuência da credora e sem autorização judicial.

3 - A mera discordância com os fundamentos adotados pelo julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4 - Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que o valor pago a título de arras (R$ 47.610,55) também seja restituído ao apelante, observada a retenção de 20% a título de cláusula penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à aceitação tácita, pela embargada, dos valores depositados em sua conta durante o trâmite processual, que totalizaram R$ 133.693,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três reais), no período de 2017 a 2021.

Sustenta que a embargada recebeu os valores em suas contas e tacitamente aceitou os pagamentos, uma vez que não procedeu com qualquer ato de recusa, seja notificando o embargante para que cessasse os depósitos, seja manifestando-se nos autos sobre essa questão, ou ainda depositando os valores em juízo.

Argumenta que o recebimento dos valores em conta pela embargada configura o pagamento das parcelas do contrato em discussão, o que demonstra o adimplemento substancial do contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão existente, passando a reconhecer a aceitação tácita da embargada quanto aos valores pagos, configurando o adimplemento substancial do contrato, e o consequente provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID 307258377), a embargada sustenta a inexistência de omissão no acórdão, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à aceitação tácita, pela embargada, dos valores depositados em sua conta durante o trâmite processual, o que configura o adimplemento substancial do contrato.

Contudo, não se verifica a alegada omissão, pois a questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, que assim se manifestou:

"Em relação aos pagamentos realizados durante o trâmite processual, estes não podem ser considerados para fins de adimplemento substancial, pois foram realizados unilateralmente pelo apelante, sem anuência da apelada e sem autorização judicial. Além disso, observa-se que o apelante ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 1002905-40.2017.8.11.0015), que foi extinta sem resolução de mérito justamente pela impossibilidade de exonerar o devedor da obrigação, já que o depósito da quantia que entendia correta não era suficiente ao cumprimento do ajuste entre as partes.

Outrossim, os depósitos realizados pelo apelante durante o processo não seguiram as condições pactuadas, não contemplando a correção monetária e os juros previstos contratualmente, o que demonstra a intenção de adimplir o contrato apenas da forma que lhe era conveniente."

Como se vê, o acórdão embargado analisou expressamente a questão dos pagamentos realizados durante o trâmite processual, concluindo pela impossibilidade de serem considerados para fins de adimplemento substancial, em razão de sua unilateralidade, ausência de anuência da credora e de autorização judicial, além do não cumprimento das condições pactuadas.

Observa-se que o fato de a embargada não ter devolvido os valores ou se manifestado expressamente sobre os depósitos não configura aceitação tácita capaz de validar os pagamentos para fins de adimplemento substancial, especialmente considerando que a própria ação ajuizada pela embargada tinha por objeto a resolução do contrato por inadimplemento.

Ademais, como bem destacado no acórdão, o embargante ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 1002905-40.2017.8.11.0015), que foi extinta sem resolução de mérito justamente pela impossibilidade de exonerar o devedor da obrigação, o que demonstra a insuficiência dos depósitos realizados para o cumprimento do contrato.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025